Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752175-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARLY CARRIJO GONCALVES REU: LIELZA VILELA ASSUNCAO D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre os documentos anexados à contestação, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator